Tribunal: STF
Processo: RE 1331393
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 144):
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 7º E 8º DA LEI Nº 12.546, DE 2011. BASE DE CÁLCULO. PIS E COFINS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
    1. O contribuinte não tem o direito de excluir os valores referentes ao PIS e à COFINS da base de cálculo da contribuição substitutiva sobre a receita bruta, instituída pela Lei nº 12.546, de 2011.
    2. Quando conceituou a receita bruta, o legislador consignou expressamente que devem ser incluídos os tributos sobre ela incidentes e que a receita líquida será a receita bruta diminuída dos tributos sobre ela incidentes (§ 1º, III e §5º do artigo 12, acrescentados pela Lei 12.973/14). Logo, se a contribuição substitutiva prevista na Lei 12.546/11 recai sobre a receita bruta, inexiste fundamento constitucional ou legal para a exclusão do PIS e COFINS.
    3. Não há falar em adoção do entendimento inserto nos precedentes do STF no RE 240.785 e RE 574.706, quer porque referem-se ao ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, quer porque não foi examinada a alteração do conceito de receita bruta trazida pela Lei nº 12.973/14.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV, 62, §1º e III, 145, §1º,146, III, 195, I, b, da Constituição Federal, (eDOC 1, p. 180-200).
    Nas razões do recurso, a empresa sustenta a inconstitucionalidade da inclusão dos valores recolhidos a título de COFINS e de contribuição para o PIS na base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    É que, da leitura do acórdão impugnado verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 12.546/2011, e Decreto-Lei 1.598/1977), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta ao texto constitucional.
    Corroborando com tal entendimento, confira-se as seguintes decisões: RE 1.269.702, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe de 10.6.2020; RE 1.169.214, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 9.11.2018; RE 1.267.240, de relatoria do Min. Celso de Melo, DJe 2.7.2020; RE 1.270.296, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 18.06.2020; e RE 1.244.117, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 02.12.2019.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente